Tribunal: TJSP
Processo: 1052432-35.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL – Cerceamento de defesa e nulidade processual inexistentes - Imóvel adjudicado que pertencia ao autor, que não integrou os autos – Posse comprovada desde o ano de 1981 - Anulatória procedente - Recurso desprovido.